Tribunal: STF
Processo: ARE 795633
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. VALORES PERCEBIDOS INDEVIDAMENTE. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. MÁ-FÉ COMPROVADA NA ORIGEM. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DA DECISÃO RECORRIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.9.2013.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à configuração de má-fé na percepção dos valores indevidos exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que é vedado a esta instância extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.